Tribunal: TJES
Processo: 5001325-18.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001325-18.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JESSICA APARECIDA VIEIRA MACHADO

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. PROCEDIMENTOS COM POSSÍVEL NATUREZA ESTÉTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgias plásticas pós-bariátricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determine o custeio, pelo plano de saúde, de múltiplos procedimentos cirúrgicos pós-bariátricos, diante de dúvida quanto à sua natureza reparadora ou estética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo nº 1.069, estabelece que planos de saúde devem custear cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, por integrarem o tratamento da obesidade mórbida.

O mesmo precedente admite que, havendo dúvida razoável sobre o caráter estético dos procedimentos, é necessária a realização de junta médica ou dilação probatória para elucidação técnica.

O conjunto de procedimentos pleiteados inclui intervenções com potencial natureza estética, como mastopexia com prótese, lipoaspiração extensiva e enxerto glúteo, o que gera incerteza quanto ao caráter exclusivamente reparador.

A complexidade e a irreversibilidade das cirurgias impedem a concessão da tutela com base em cognição sumária, exigindo prova técnica mais robusta sob contraditório.

A ausência de demonstração da natureza funcional dos procedimentos afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável à tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JESSICA APARECIDA VIEIRA MACHADO
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (processo de origem nº 5013326-06.2025.8.08.0021), que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, o qual objetivava compelir a operadora de saúde à autorização e ao custeio integral de cirurgias plásticas pós-bariátrica..

Em suas razões recursais, a Agravante narra ser portadora de obesidade mórbida e, após submeter-se a procedimento de gastroplastia redutora, logrou êxito em reduzir aproximadamente 51 kg (cinquenta e um quilos). Aduz que a drástica perda ponderal resultou em severas sequelas morfológicas, caracterizadas por excesso de pele, flacidez e ptoses em diversas regiões do corpo, o que lhe acarreta não apenas desconforto físico e dificuldades de higienização, mas profundo sofrimento psíquico, conforme atestado por laudos médico e psicológico acostados aos autos. Sustenta que os procedimentos solicitados possuem caráter eminentemente reparador e funcional, constituindo etapa indissociável do tratamento da obesidade, e assim, pugna pela antecipação da tutela recursal para que a agravada seja imediatamente compelida a autorizar os procedimentos cirúrgicos descritos pelo médico assistente.

Decisão juntada ao ID 18009580 não concedendo a antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pela Unimed Vitória pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Como registrado em minha decisão preambular, a controvérsia cinge-se à verificação da probabilidade do direito quanto à obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de saúde, de uma série de procedimentos cirúrgicos após expressiva perda ponderal decorrente de cirurgia bariátrica.

De plano, cumpre registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.069
, consolidou o entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em pacientes pós-bariátricos, por ser desdobramento terapêutico do tratamento da obesidade mórbida. Todavia, a tese firmada ressalvou que,
havendo dúvida razoável quanto à natureza eminentemente estética do procedimento, a operadora pode se valer de junta médica ou, no âmbito judicial, faz-se necessária a dilação probatória
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e,
(ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.
3. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

No caso em testilha, observo que o rol de procedimentos pretendidos pela Agravante é vasto e complexo, compreendendo (Laudo Médico ID 17989137):

Abdominoplastia pós-bariátrica
;

Puboplastia

Mastopexia com prótese
(bilateral);

Dermolipectomia crural e braços
com lipoaspiração complementar;

Lipoaspiração de dorso, coxas e abdômen com uso de tecnologia Renuvion,
com enxerto de glúteo
;

Dermolipectomia de grandes lábios
;

Cirurgias de refinamento
.

Compulsando o laudo médico acostado (Id 17989137), verifica-se que, conquanto o médico assistente fundamente a necessidade das intervenções, a pretensão engloba procedimentos que, à primeira vista e segundo a literatura médica especializada, possuem componente estético.

Como bem assentado no paradigma que orienta esta decisão, a Terceira e a Quarta Turmas do STJ, sob a relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, advertem que nem toda cirurgia plástica pós-bariátrica é automaticamente reparadora, havendo procedimentos que são unicamente embelezadores (estéticos) e outros que residem em uma "zona cinzenta".

Na hipótese vertente, a complexidade dos procedimentos pretendidos — notadamente a inclusão de próteses de silicone, o enxerto glúteo e a lipoaspiração extensiva com tecnologias de retração (Renuvion) — faz exsurgir
incerteza técnica
que não pode ser dissipada em sede de cognição sumária.

Nesse diapasão, convém salientar que, embora o ônus de comprovar o caráter estético das intervenções recaia sobre a operadora de saúde — à qual incumbe demonstrar a instauração de junta médica ou postular a prova pericial para desconstituir o laudo do médico assistente —, a existência de dúvida fundada sobre a natureza exclusivamente reparadora dos atos cirúrgicos impõe cautela ao julgador.

Em suas contrarrazões a parte agravada informou ter colacionado aos autos origem Parecer Natjus no sentido da ausência de urgência/emergência quanto aos procedimentos pós-bariátricos pretendidos; Notas ou Pareceres da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica com posicionamento técnico no sentido de que o procedimento de reconstrução mamária com prótese detém natureza meramente estética, afastando, em tese, a obrigatoriedade de cobertura; a ausência probabilidade mínima do direito invocado quanto à cobertura de insumos, medicamentos e próteses, diante de sua expressa exclusão legal e contratual; e requerendo a dilação probatória, a fim de que se apure, no caso concreto, a efetiva natureza — estética ou reparadora — dos procedimentos pleiteados – cf. ID’s origem 89924023 ao 89924028.

Assim, em que pese o inegável impacto psicológico relatado no laudo psicológico (Id 17989138), a concessão de tutela de urgência para a realização de cirurgias de tal magnitude e irreversibilidade exige prova mais robusta do caráter funcional de
cada um
dos códigos solicitados, o que demanda instrução probatória sob o crivo do contraditório.

A decisão vergastada, portanto, agiu com a prudência necessária ao considerar que o Magistrado não detém conhecimento técnico para distinguir, de plano e apenas pelo exame documental sumário, a natureza de todos os procedimentos solicitados.

Referido entendimento encontra eco em julgado recente de minha relatoria neste Egrégio Tribunal, cuja ementa ora colaciono como arrimo à presente decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. [...] INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA MANTIDO. [...]
3.

A concessão de tutela provisória exige a presença concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.
4.
Os procedimentos indicados incluem intervenções como mastopexia com próteses, lipoescultura com lipoenxertia glútea e correção de assimetrias mamárias, os quais possuem potencial caráter estético, cuja natureza não pode ser afastada com segurança em cognição sumária.
5.
Ainda que o STJ, no Tema Repetitivo nº 1.069, reconheça o dever dos planos de saúde de custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas, condiciona essa obrigatoriedade à demonstração inequívoca do caráter funcional ou reparador, não bastando prescrição médica.
6.
Ausente prova técnica acerca da imprescindibilidade e natureza reparadora dos procedimentos pleiteados, impõe-se a negativa de tutela provisória, sobretudo diante da irreversibilidade da medida
. (...)”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004978-62.2025.8.08.0000, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgamento em 03/10/2025) .

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.